Tribunal: TJDFT
Processo: 0718131-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Direito do consumidor. Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Empréstimo bancário. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que garante ao consumidor o direito potestativo de revogar a autorização para desconto de parcelas de empréstimos em sua conta corrente/salário. O apelante alega que o desconto realizado por débito comum é legal.
II. Questão em discussão
2. Saber se o consumidor pode ter desfeita a autorização de desconto em conta corrente/salário de empréstimo por ele contraído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
4. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, porém, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É direito potestativo do consumidor, amparado em Resolução do BACEN, optar por não ter mais descontos, frutos de empréstimo por ele contraído, em sua conta corrente/salário, ainda mais frente à revelia da instituição bancária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN de no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.085.